Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004563-28.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO EM EMABRGOS DE DECLARAÇÃO– EXECUÇÃO FISCAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXPLICAÇÃO DO AUMENTO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – LEGISLAÇÃO OBJETIVA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Tanto a legislação pátria, quanto a jurisprudência pátria, são enfáticas ao pontuar a necessidade da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, como uma forma de desencorajar os recursos protelatórios, e premiar o trabalho desempenhado
pelo
causídico.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1004563-28.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
RODRIGO KURZ ROGGIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor de
Rodrigo Kurz Roggia
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 212412678, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido, no intuito de não conhecer o apelo interposto pela municipalidade, além de majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico.

O Agravante, em síntese, assevera que, não é devida a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que para esta prática, é necessário que sejam cumpridos certos requisitos.

Nesta toada, requer a reforma da decisão, a fim de que a verba honorária seja mantida em 10% (dez por cento).

O Recorrido, no ID no 225623684, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em desfavor de
Rodrigo Kurz Roggia
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 212412678, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrido, no intuito de não conhecer o apelo interposto pela municipalidade, além de majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico.

Assim como registrado, a única questão a ser discutira é com relação aos honorários advocatícios, e a necessidade de minoração do valor.

Pois bem.

O Recorrente discute a impossibilidade da majoração dos honorários, no entanto, este é um ponto pacífico em nosso ordenamento jurídico, seja na legislação vigente, quando na jurisprudência hodierna.

No caso, o Código de Processo Civil, nos termos do artigo 85, § 11, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Como pode ser verificado, o comando legal é claro: na hipótese de julgamento recursal, há de se majorar os honorários advocatícios.

Relevante destacar, inclusive, que, por meio da disposição legal, esta prática é
obrigatória
, sendo que este efeito reflete no fato de recompensar o trabalho prestado pelo causídico, seja enquanto a patrocinar a parte Recorrente, por meio da interposição do recurso, ou a representar o Recorrido, na apresentação da defesa.

Nesta toada, é devida a majoração dos honorários.

Por outro, lado, veja-se o entendimento jurisprudencial hodierno, acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FINALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

5. Consoante entendimento firmado pela Segunda Seção, o intuito da norma inserta no § 11 do art. 85 do CPC é o de desencorajar a interposição de recursos impertinentes e procrastinatórios e não propriamente remunerar o trabalho do advogado (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF), de modo que a majoração da verba honorária em meros 3% não carece de maiores esclarecimentos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 85, § 11, DO CPC. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

6. Adequada a majoração dos honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto referida majoração representa aumento de menos de 2% do valor da causa fixado pelas instâncias precedentes, o que afasta a alegação de desproporcionalidade apresentada pela parte nas razões do agravo.

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.727/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.)

Pode ser verificado que, o entendimento jurisprudencial já se pauta no fato de que a majoração dos honorários advocatícios é no sentido de desencorajar a interposição de recursos protelatórios e impertinentes.

É possível verificar, inclusive, que a majoração, quando se dá em um índice pequeno, sequer exige explicação. No caso dos autos, o aumento se deu em 2% (dois por cento), valor inferior, inclusive, do que o apontado na jurisprudência.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 212412678, a manter o valor registrado dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024